Tribunal: TJDFT
Processo: 0714755-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. RESCISÃO CONTRATUAL POR MOTIVO DE DOENÇA. LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DAS AGÊNCIAS DE VIAGEM. ABUSIVIDADE DA MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução do processo.
2. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo vício de produtos e serviços, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o. Nesse contexto, rejeita-se a arguição de ilegitimidade deduzida pela agência de turismo que intermediou a compra de pacote de viagem e, assim, integrou a cadeia de fornecimento do produto. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela segunda recorrente rejeitada.
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o percentual máximo de multa a ser cobrada do consumidor em caso de cancelamento de viagem, pacote ou serviço turístico será, em regra, de 20% do valor do contrato, sendo direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas, que consubstanciem prestações desproporcionais, cuja adequação deve ser realizada pelo Judiciário, a fim de evitar a lesão, o abuso do direito, as iniquidades e o lucro arbitrário (REsp n. 1.580.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 3/9/2018.)
4. Se o cancelamento do pacote turístico por parte do consumidor decorreu de motivo de força maior (doença, ID 45006817 e ID 45006818), é devida a restituição do preço pago, deduzida a multa de 10%.
5. Ingressa na esfera de abusividade e viola o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor a tentativa de impor multa de 25% do preço do pacote turístico, cancelado pelo consumidor com antecedência e em virtude de motivo de força maior, comparecendo como adequada a multa de 10%, tal como definido na sentença que, bem por isso, merece ser prestigiada.
6. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela segunda recorrente rejeitada. No mérito, desprovidos.
7. Recorrentes condenadas a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.